Tribunal: STF
Processo: RE 98957
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-19
Data de publicação: 1983-08-19

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA VISANDO A CORREÇÃO DE REENQUADRAMENTO,
DEFERIDA COM BASE NOS FATOS DA CAUSA, EXAMINADOS LONGA E
DETIDAMENTE NA INSTÂNCIA ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL A RESOLVER.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.